Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722652-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FABIO PAIXAO DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra a decisão que acolheu a preliminar suscitada pelo embargado, inadmitiu a reclamação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 39507527). O embargante alega que a decisão está omissa quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nas reclamações propostas a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando angularizada a relação processual. Argumenta que o art. 989, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a angularização da relação processual na reclamação com a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar sua contestação. Acrescenta que o art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil estabelece a obrigação de fixação de honorários nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e fixar honorários advocatícios em seu favor. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 40813528). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante alega a omissão do julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios, já que angularizada a relação processual. Razão lhe assiste, porquanto a decisão ora embargada se manteve omissa quanto aos honorários advocatícios, razão pela qual passo a integrá-la. A reclamação possui natureza jurídica de ação, de índole constitucional, e não propriamente de recurso ou incidente processual. O Código de Processo Civil estabelece um rito próprio para o processamento das reclamações. O art. 989, inc. III, do mencionado diploma normativo prevê que o relator, ao despachar a reclamação, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação do prazo de quinze (15) dias, em atendimento ao contraditório.[1] Veja-se a existência de previsão legal para apresentação de defesa pelo reclamado, que possui a faculdade de resistir à pretensão do reclamante. A observância aos princípios da causalidade e da sucumbência atrai a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que é devido o arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação, quando angularizada a relação processual. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS APENAS PARA FIXAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...) 3. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a partir da entrada em vigor do Código Fux (CPC/2015), a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios representa corolário evidente quando angularizada a relação processual em sede de Reclamação. Precedentes: EDcl no AgInt na Rcl 33.971/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28.5.2018; EDcl na Rcl 35.958/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o.7.2019. (...) (STJ. EDcl na Rcl n. 34.219/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28.8.2019, DJe de 6.9.2019.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 1. Cuidam-se de embargos de declaração que apontam omissão do acórdão embargado quanto à condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual. 3. O novo Códex, inovando a disciplina legal do instituto, passou a prever a angularização da relação processual na reclamação, com a citação do beneficiário da decisão impugnada, para apresentar sua contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/15. 4. Nessa nova moldura, em que o ajuizamento da reclamação nitidamente inaugura nova relação jurídica processual, mostra-se viável a aplicação do princípio geral da sucumbência, a fim de que seja a parte vencida - reclamante ou beneficiária do ato impugnado - condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na linha em que tem entendido o Supremo Tribunal Federal (Rcl 24417 AgR/SP e Rcl 24.464 AgR/RS). (...) (STJ. EDcl na Rcl n. 33.747/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12.12.2018, DJe de 14.12.2018.) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto no 41.554/97 e Lei no 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF. Rcl 24.417AgRg/SP, Ministro Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2017). A presente reclamação foi proposta contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito e manteve a suspensão da tramitação até julgamento final do recurso interposto. O reclamante requereu a antecipação dos efeitos da tutela. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de tutela provisória e determinou a citação do reclamado, que apresentou contestação com a formulação de preliminar de inadmissibilidade da ação (id 37172982 e id 37948550). A preliminar foi acolhida e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o reclamado foi instado a apresentar sua defesa e ofertou contestação, com o devido aperfeiçoamento da relação processual. Cabível, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios na presente reclamação. Ressalte-se que o art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios são devidos independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.[2] O art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação legal para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte.[3] A fixação dos honorários advocatícios, nesses casos, além de seguir os critérios insertos no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil,[4] deve respeitar os percentuais indicados no art. 85, § 3°, incs. I a IV, do Código de Processo Civil. O art. 85, § 4°, inc. III, do Código de Processo Civil preceitua que, em qualquer das hipóteses do § 3° do mesmo dispositivo, caso não haja condenação principal ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.[5] Aplica-se ao caso o percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, ao se considerar o grau de zelo e o trabalho realizado pelo Procurador do Distrito Federal, bem como a natureza e a importância da causa. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. [2] § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. [3] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [4] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [5] § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;